Tribunal: TJES
Processo: 5012438-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012438-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012438-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno Felipe Pinheiro de Carvalho contra a decisão que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática de dois homicídios consumados, dez homicídios tentados, e o crime de corrupção de menores, ocorridos em 27 de janeiro de 2019, em Vila Velha/ES, em contexto de rivalidade no tráfico de drogas. O recorrente busca a despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e participação. A decisão recorrida, após juízo de retratação, foi mantida, considerando a existência de provas da materialidade e indícios de autoria e participação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se há indícios suficientes de autoria e participação do recorrente Bruno Felipe Pinheiro de Carvalho nos crimes de homicídio (consumados e tentados) e corrupção de menores para justificar sua pronúncia ; e (ii) se a prova oral colhida é apta a sustentar a decisão de pronúncia, apesar das alegações da defesa sobre a falta de evidências diretas e a versão exculpatória de um corréu.

III. Razões de decidir

A materialidade dos homicídios consumados e tentados, bem como do crime de corrupção de menores, está comprovada pelos laudos periciais e prontuários médicos.

Existem indícios suficientes de autoria e participação do recorrente, decorrentes da prova oral, que o situam no local dos fatos com o grupo criminoso e em meio à disputa por tráfico de drogas. A decisão de pronúncia não exige certeza, mas mera probabilidade.

A versão de um corréu, que em momento posterior assumiu a autoria exclusiva, não é suficiente para desconstituir os demais indícios colhidos, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração da prova e a resolução das contradições, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e Tese

Pelo exposto, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Tese: O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível a despronúncia quando o conjunto probatório, embora controverso em alguns pontos, apresenta elementos aptos a sustentar a probabilidade do envolvimento do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO,
contra r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV, c/c 29 (por duas vezes), 121, §2º, III, IV e V, c/c 14, II, e 29 do Código Penal (por dez vezes) e 244-B, §2º, da Lei n° 8069/90.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso às fls. 954/971, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e participação do recorrente nos fatos, requerendo a despronúncia. Alegou, em síntese, que Bruno estava no local, em razão de sua noiva residir nas imediações e que as investigações não lograram êxito em localizar indícios de sua participação.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, às fls. 974/976v., refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a pronúncia.

A Juíza de primeiro grau às fls. 983/984, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia, por entender que a mesma se encontrava "exaustivamente fundamentada" e em consonância com os elementos probatórios colhidos. Reiterou o entendimento de que a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza.

Parecer Ministerial no id. 13212816, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012438-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente. descreve a denúncia:

[...]Na noite de 26 de janeiro de 2019, estava sendo realizado, no Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, um baile funk conhecido como “Mandela"', no qual havia comercialização de drogas, bebidas alcóolicas e várias pessoas armadas, muitas delas traficantes.

Os denunciados, que juntamente com o adolescente PHVC, integravam a facção de traficantes do morro do Macaco, aliada à do Bairro da Penha, em Vitória/ES, foram ao baile, em um automóvel Honda Fit placa MQF 8884, conduzido por ALESSANDRO.

Após permanecerem algum tempo no local, percebendo a presença de integrantes de uma facção rival - do Bairro Andorinhas, também de Vitória/ES - e tendo consigo uma arma de fogo, os denunciados resolveram, em unidade de designios, eliminá-los.

Assim, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 6:00h, na Rua Paulo Neves, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, HARYEL, acompanhado de BRUNO e do adolescente PHVC, que lhe davam cobertura, aproximou-se de Ramon Freitas Santana e de Jameson Silva Souza, que conversavam, e neles desferiu, sem prévia discussão e com intenção de matar, disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas nos laudos de fis. 202 e 353, respectivamente, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte.

Em seguida, HARYEL, ainda em companhia de BRUNO e do adolescente, com intenção (ou, pelo menos, assumindo o risco) de matar, efetuou disparos de arma de fogo em Rafaela Santos de Oliveira, Guilherme Costa Dias Reis, Gabrielle Fernandes Araújo, Gabriel Fernandes Araújo, Lucas Moraes de Freitas, Luiz Gustavo da Silva Ribeiro e Mayara Sophia Silva Manuela, que sofreram as lesões descritas nos laudos de fls. 56, 275, 281, 287, 293, 312/313 e 330, respectivamente, bem como em Geremias Pereira Coimbra e Paulo Victor da Silva, que sofreram as lesões descritas nos prontuários de fls. 332/342 e 345/347, e em Mateus Lima dos Santos, que sofreu as lesões descritas no doc. de fis. 190. O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, já que as vitimas não foram atingidas em região vital e foram socorridas.

BRUNO e ALESSANDRO concorreram para os crimes, pois, em unidade de designios com HARYEL e o adolescente, o primeiro os acompanhou, dando-lhes cobertura, enquanto o segundo, condutor do veículo, aguardava o cometimento dos delitos para dar-lhes fuga, o que se revelou essencial, pois os disparos foram revidados por terceiros (não identificados), atingindo o automóvel (laudo a fls. 303/308) e ferindo HARYEL e o adolescente.

O motivo dos crimes contra Ramon e Jameson foi a guerra do tráfico de drogas, pois denunciados e adolescente integravam a facção de traficantes do morro do Macaco, aliada à do Bairro da Penha e rival daquela a que pertenciam as vítimas, do Bairro Andorinhas, todos de Vitória/ES.

Para cometer os crimes contra Ramon e Jameson, os denunciados aproximaram-se das vitimas, que conversavam, e efetuaram os disparos sem prévia discussão, dificultando-lhes a defesa.

Quanto às demais vítimas - que também foram colhidas de surpresa, tendo tido a defesa dificultada, já que não tinham razão para esperar que pudessem ser atacadas -, o motivo de matá-las foi provocar pânico nas pessoas presentes, para que os denunciados pudessem fugir e obter impunidade em relação aos delitos praticados.

O meio utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, tendo em vista que os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco a vida de grande número de pessoas que por ali transitavam, já que no local ocorria o referido baile "Mandela".

Os denunciados corromperam o menor de dezoito anos PHVC, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

[...]

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso às fls. 954/971, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e participação do recorrente nos fatos, requerendo a despronúncia. Alegou, em síntese, que Bruno estava no local, em razão de sua noiva residir nas imediações e que as investigações não lograram êxito em localizar indícios de sua participação.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime, por meio dos laudos de exame cadavérico de fls. 205 e 356, bem como, nos laudos de exame de lesões corporais e prontuários de fls. 59, 278, 284, 290, 296, 315/316, 330, 332/342, 345/347 e 190.

A pronúncia, como ato jurisdicional que encerra a fase de formação da culpa, exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se trata de um juízo de certeza, mas sim de probabilidade, conforme pacificado na jurisprudência.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de homicídio (consumados e tentados) e de corrupção de menores encontra-se sobejamente comprovada, conforme acima demonstrado.

Quanto aos indícios de autoria e participação do recorrente BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO, verifico que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, embora não seja uníssono em todos os detalhes, é apto a sustentar a decisão de pronúncia. Conforme salientado pelo Ministério Público e pela decisão do juízo
a quo
, há elementos que apontam para a presença do recorrente no local dos fatos e sua inserção no contexto criminoso. Testemunhas e co-réus indicam a participação de BRUNO, no grupo que realizou os disparos e sua ligação com os demais acusados, que eram envolvidos no tráfico de drogas e que se dirigiram ao local, em veículo conduzido por um dos co-acusados.

Ainda que um dos co-réus, Paulo Henrique Vieira Coelho (Cuparaque), tenha posteriormente assumido a autoria exclusiva dos disparos, tal declaração, por si só, não afasta os demais indícios existentes nos autos, que apontam para a participação de outros indivíduos, incluindo o recorrente. A valoração dessa nova versão compete ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Ademais, é cediço que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou participação, o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri para que os jurados, juízes naturais da causa, decidam sobre o mérito. A despronúncia somente seria cabível em caso de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, havendo indícios suficientes de autoria e participação, e estando comprovada a materialidade dos delitos, o juízo de pronúncia deve ser mantido, incumbindo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e proferir o veredicto final.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.